Tribunal: TJMT
Processo: 1035976-42.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035976-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), JOSELINA ALBERTINA DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 551.704.471-91 (APELANTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL NÃO ESGOTADO - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO INICIAL DE CONTAGEM DA ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÉBITO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, às ações de cobrança de tarifas de fornecimento de água e esgoto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º do CC.

O prazo prescricional decenal conta-se a partir da assinatura do termo, em 04/10/2013, e, como a ação foi ajuizada em 21/09/2023, não houve o transcurso do prazo para a prescrição decenal, prevista para o artigo 205 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035976-42.2023.8.11.0041

APELANTE: JOSELINA ALBERTINA DE AMORIM OLIVEIRA

APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSELINA ALBERTINA DE AMORIM OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dr.
Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
e
condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.997,79 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)
, acrescido de
juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
, a partir do vencimento de cada dívida. Condenou ainda a requerida ao pagamento das
custas e despesas

processuais, bem como, honorários advocatícios de sucumbência,

fixados em 10% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inicialmente, a parte apelante requereu a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Quanto ao mérito, a apelante alega em suas razões que “
o débito se refere a faturas vencidas entre setembro de 2010 e abril de 2012, e que a ação só foi proposta em 21/09/2023, ou seja, após
11 anos, 4 meses e 20 dias
, extrapolando inclusive o prazo
decenal
previsto no art. 205 do Código Civil” (sic).

Afirma que “
não houve “animus novandi”, ou seja, o prazo para contar a prescrição, começa a partir da data de vencimento da dívida original (ou seja da dívida primária) abril de 2012, e não da assinatura do Termo de Confissão de Dívida” (sic).

Argumenta que “
a assinatura do termo de confissão de dívida (2013) não reiniciaria a contagem prescricional, pois
não houve novação
, nos termos do art. 361 do CC, restando a dívida original intacta, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para jugar improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a prescrição decenal referente às faturas questionadas, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Alternativamente, sustenta que, caso se entenda pela existência de novação, aplica-se o prazo
quinquenal
(art. 206, § 5º, I, do CC) e, ainda assim, estaria prescrita, pois o termo foi firmado em 04/10/2013 e a última parcela venceu em 01/09/2017, bem como, requer a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estipulado no artigo 85 do CPC (Id. 276459889).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, alegando, em síntese, que “
o prazo prescricional das tarifas de água e esgoto e do exercício da exigibilidade, segundo a previsão legal, se submete à prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), considerando que a parte requerida reconheceu sua dívida em face do Termo de Parcelamento e assumiu o compromisso de honrar o pagamento mediante seu escalonamento, parcelamento esse que interrompeu a prescrição” (sic).

Complementa que, como “
a apelante ficou inadimplente com esta Companhia, compareceu para parcelar a dívida, e considerando que, uma vez inadimplido o parcelamento, que se iniciou em 01/11/2013 e a última parcela em 01/09/2017, data em que se iniciou o prazo prescricional decenal da presente ação, que foi distribuída em 21/09/2023, o ajuizamento ocorreu dentro do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civi” (sic).

Também discorre que “
inexiste no feito precedente em respaldar acolhida aos pedidos sobre a aplicação da prescrição quinquenal ao caso, vez que está evidenciado o legítimo direito de cobrança sobre o crédito inadimplido pela apelante, que se trata de tarifas do consumo de água, com prescrição decenal, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso” (sic)
(Id. 276459892).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de requerer os benefícios da justiça gratuita (id. 277233350).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a parte apelante requereu a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento, sendo que comprova o recebimento a título de auxílio por incapacidade, o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), conforme Id. 276459890, razão pela qual,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
COMPANHIA DE
SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP,
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
JOSELINA ALBERTINA DE AMORIM OLIVEIRA, alegando, em síntese, que a requerida está em débito,
tendo pactuado em 04/10/2013 o termo de confissão de dívida e entrada de parcelamento nº 95449, com entrada de R$ 100,00 (cem reais) e mais 47 (quarenta e sete) parcelas de R$ 59,28 (cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) cada, que corresponde aos períodos de 11/2013 a 09/2017, que totalizava a importância de R$ 2.549,04 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).

Assevera que o débito é exigível, restando à dívida vencida e não paga, sendo assim, requer a procedência da demanda para condenar a parte requerida ao pagamento do débito atualizado no valor de R$ 4.997,79 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), mais custas judiciais e honorários advocatícios.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
e
condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.997,79 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)
, acrescido de
juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
, a partir do vencimento de cada dívida.

Inconformada, a parte apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a prescrição decenal do vencimento da dívida referente às faturas questionadas, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Alternativamente, sustenta que, caso se entenda pela existência de novação, aplica-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) e, ainda assim, estaria prescrita, pois o termo foi firmado em 04/10/2013 e a última parcela venceu em 01/09/2017, bem como, requer a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estipulado no artigo 85 do CPC.

Pois bem. Nos casos de cobrança de tarifa de água, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em questão semelhante, relativa ao prazo de prescrição das ações de cobrança de tarifas de água e esgoto, decidiu pela aplicação do prazo decenal.

Acerca da controvérsia, o STJ já se pronunciou:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4.
O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas
controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.”
(STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos autos da ação de cobrança referente a parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 94.064, firmado em 05/08/2013. A apelante sustenta a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança das parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes: se o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para dívidas líquidas constantes de instrumento particular, ou o decenal do art. 205 do mesmo diploma, aplicável às ações pessoais em geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, e não de tributo, submetendo-se às regras do Direito Privado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A existência de um Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza civil do débito original, devendo-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5.
O prazo prescricional decenal conta-se a partir da assinatura do termo
, em 05/08/2013, e, como a ação foi ajuizada em 04/08/2023, não houve o transcurso do prazo para a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O débito decorrente do fornecimento de serviços de água e esgoto possui natureza de preço público e sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica do débito original nem reduz o prazo prescricional aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.117.903/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010; TJMT, N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 14/03/2024”.
(N.U 1029147-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025).

No caso, a parte requerida, ora apelante, afirma que as faturas de água cobradas pela parte autora entre
setembro de 2010 e abril de 2012
, objeto do termo de confissão de dívida firmado em
04/10/2013
,
estão prescritas pelo prazo decenal
, nos termos do artigo 205 do Código Civil, vez que a ação foi ajuizada em
21/09/2023
, ou seja, após
11 anos, 4 meses e 20 dias
.

Sustenta que não houve “animus novandi”, ou seja, o prazo para contar a prescrição, começa a partir da data de vencimento da dívida original (ou seja da dívida primária)
abril de 2012
, e não da assinatura do Termo de Confissão de Dívida.

Sem razão a recorrente. Isso porque, no caso, conforme as informações extraídas da exordial, a requerida/apelante ficou inadimplente com a Companhia, ora apelada, por isso, resolveu realizar a negociação e o parcelamento da sua dívida, referente ao período compreendido entre
01/11/2013 a 01/09/2017
, conforme faturas relacionadas no Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 95449 (Id. 276459852), assinado em
04/10/2013.

A existência de um Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza civil do débito original, devendo-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

In casu, o prazo prescricional decenal conta-se a partir da assinatura do termo, em
04/10/2013
, e, como a ação foi ajuizada em
21/09/2013
, não houve o transcurso do prazo para a prescrição decenal, prevista para o artigo 205 do CC.

Assim, correto o magistrado que afastou a prescrição, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida/apelante ao pagamento do valor de R$ 4.997,79 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), não havendo reparo a fazer na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários

para
15 % sobre o valor da causa, restando suspensa a cobrança ante o deferimento da gratuidade da justiça nesta via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025